Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-33.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001144-33.2017.8.14.0071

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO XAVIER MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima e sua sogra, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Claudio Roberto Xavier Matias
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. André Souza dos Anjos, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou à pena de 01(um) mês e 05(cinco) dias de detenção, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia
, à ID 6003508, que no dia 12/03/2016, o acusado ameaçou de mal injusto e grave a integridade física da vítima Raquel Alcigenia da Cruz Silva, via contato telefônico, aduzindo que se ela não voltasse a conviver com ele, a mataria com 06(seis) tiros na cara e a encheria de facadas, bem como iria matar a mãe da depoente queimada com gasolina.

Que segundo apurado, o casal conviveu em união estável pelo período de 06(seis) anos e tiveram um filho de nome Gustavo da Cruz Matias, hoje com 04(quatro) anos de idade. Não obstante, a vítima decidiu deixar de conviver com o denunciado em face de sua agressividade e ele passou a ameaçá-la.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial que, conforme relatos da vítima, o acusado já a agrediu em outras oportunidades, bem como já colocou uma arma em sua cabeça.

Por fim, assevera a peça acusatória que o acusado resta incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CPB, c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
, ao ID 6003726, pugna a defesa, pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões
, ao ID 6003727, o RMP de 1º Grau, Dr. Mauro Messias, manifesta-se pelo
conhecimento
e desprovimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa, em tese única, que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do recorrente não merece abrigo.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto não merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, em Juízo, à ID

6003719, consoante sentença
a quo
, induvidosamente leva à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Raquel Alcigenia da Cruz Silva, por meio de uma ligação, afirmando que tocaria fogo com gasolina na mãe da vítima e que daria tiros nela, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

Em realidade, nos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, normalmente ocorridos às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este nada trouxe em sua defesa, visto que declarou, em juízo, apenas que tinha bebido e que ficou lúcido até determinado horário, sendo contraditório ao seu depoimento na delegacia, onde negou o delito. Alegou, ainda, em interrogatório, que a época dos fatos possuía uma espingarda, quando afirmou que não possui mais a arma de caça que possuía a época.

In casu
, não se vislumbra, na ofendida, desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Destarte, nunca é demais lembrar que nos crimes ocorridos em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume crucial importância, em razão da comum inexistência de testemunhas presenciais em delito dessa natureza, possuindo assim, fundamental importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS - VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS – VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS
- Não há que se falar em insuficiência de provas se a condenação se ampara na palavra das vítimas secundada pela prova testemunhal produzida, o que se privilegia em detrimento da negativa isolada do réu.
(TJ-MG - APR: 10313180115609001 Ipatinga, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021)

Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. 1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações das vítimas ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Alegada ausência do elemento subjetivo. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. 3. Dosimetria da pena que não comporta reparo. 4. Regime inicial aberto corretamente fixado. Réu que ostenta condições subjetivas favoráveis. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade de concessão dos sursis. Aplicação das condições previstas no art. 78, §2º, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SP - APR: 15006356520208260581 SP 1500625- 65. 2020.8.26.0581, Relator: Marcos Alexandre Coelho idos Zilli, Data de Julgamento: 18/10/2021, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, o conjunto probatório presente nos autos não deixa dúvidas acerca tanto da materialidade quanto da autoria delitivas não havendo como deixar de reconhecer a existência do crime de ameaça, e que a autoria recaia sobre o apelante, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas, como bem que fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do
recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021